Tribunal: TJMT
Processo: 1006858-05.2018.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006858-05.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Propriedade]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADAILTON SOARES PACHECO - CPF: 050.197.341-95 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRENTE), MARCIO PINHO DA SILVA - CPF: 848.877.701-97 (RECORRIDO), MARCELA MARIA MAFRA FREITAS - CPF: 014.175.471-03 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006858-05.2018.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Marcio Pinho da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
25/08/2022

Ordem: 11

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – BEM MÓVEL CUJA TRANSFERÊNCIA SE CONSUMA COM A TRADIÇÃO – ART. 1.226 DO CÓDIGO CIVIL –ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE A CONTAR DA DATA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA ALIENAÇÃO – NECESSIDADE DE REDIRECIONAMENTO DE MULTAS E DÉBITOS FISCAIS AO ADQUIRENTE – MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de bem móvel, a sua transferência

se perfectibiliza com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, assistindo a
o antigo proprietário do veículo o direito à transferência do bem
para o nome d
o adquirente,
junto a
o DETRAN, a partir da data em que comprovada a alteração de titularidade.

Alienado o automóvel, os débitos tributários posteriores à transferência e eventuais infrações de trânsito devem ser redirecionadas ao novo proprietário do veículo.

RELATÓRIO

Cuida-se se Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso ante sentença em ação de obrigação de fazer que julgou procedentes os pleitos iniciais e
determinou a exclusão d
o veículo objeto do litígio da propriedade do autor, assim como das multas e tributos referente ao mesmo, e
a transferência do veículo em questão para o nome do requerido
ADAILTON SOARES PACHECO.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que conste expressamente a data a ser considerada à tradição do veículo, bem como a determinação de transferência dos débitos pendentes para o adquirente do bem.

O recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos presentes autos cinge-se em analisar a possibilidade de determinação judicial de transferência de veículo automotor, face à inércia da parte adquirente em proceder aos registros respectivos junto ao órgão de trânsito estadual.

A sentença reconheceu a tradição e determinou a transferência de titularidade do bem, da propriedade do autor para a do requerido ADAILTON. Consignou, ainda, a exclusão dos débitos fiscais e multas do nome do demandante.

No entanto, deixou de estabelecer qual data seria considerada à efetivação da tradição, fator crucial para a determinação do direcionamento dos débitos pendentes decorrentes da propriedade do veículo.

Em que pese alegar que procedeu à alienação do veículo ainda no ano de 2013, o autor não apresentou quaisquer elementos que corroborem esse relato, quiçá a integralização da cadeia dominial do bem objetado, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, I, do CPC.

Diante de cenários como o presente,
o entendimento jurisprudencial dominante aponta o reconhecimento da citação como comunicação de venda, afastando, a partir de então, a responsabilização do autor por eventuais infrações de trânsito cometidas na direção do veículo em testilha, bem como pelas obrigações tributárias futuras
(precedentes desta Turma Recursal: N.U. 10032309520218110040, Relator JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, julg. em 11/03/2022; N.U. 10012385020178110037, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 13/05/2021).

Não obstante, no presente caso é possível observar o registro de infração de trânsito cometida em 06/07/2018, onde consta
como condutor o Sr. Adailton Soares Pacheco, corréu na presente demanda, o que permite a conclusão de que este já se encontraria na posse do bem em questão ao menos desde aquele momento.

Face a esse contexto, a transferência de propriedade deve remontar a julho de 2018.

Em relação aos débitos em aberto, destaco que, no que tange às multas de trânsito pendentes no prontuário do veículo, o art. 134 do CTB previa que o antigo proprietário responderia solidariamente
até a data da comunicação de venda do bem
caso não encaminhasse
“
ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado
”.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando interpretação do CTB onde mitiga seus efeitos
nos casos em que reste sedimentada a efetiva tradição do bem, possuindo precedentes de que

“
é assente nesta Corte Superior o entendimento de que o citado dispositivo legal sofre mitigação quando ficarem comprovadas nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiros, ainda que não ocorra a transferência do bem no órgão de trânsito, afastando a responsabilidade do antigo proprietário”

(AREsp: 1987580 PR, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ 05/04/2022).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELA ADQUIRENTE – MULTA E DÉBITOS LANÇADOS EM NOME DO ALIENANTE – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PEDIDO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DOS PONTOS E DÉBITOS – OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DECORRENTE DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS – OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – AÇÃO CONTRA DETRAN E ADQUIRENTE – LITISCONSÓRCIO DEVIDAMENTE FORMADO –
VENDA COMPROVADA – MULTAS E DÉBITOS POSTERIORES À VENDA – BEM MÓVEL TRANSFERE-SE PELA TRADIÇÃO – RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE – MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB – PRECEDENTES DO STJ
– SÚMULA 585 DO STJ – DEVER DE REGULARIAÇÃO DA PROPRIEDADE E TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS E PONTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO. [...] Em se tratando de bem móvel, é sabido que a sua transferência se perfectibiliza com a tradição, nos termos do art. 1.226 e 1.267 ambos do Código Civil, não se exigindo, portanto, qualquer ato administrativo ou registro junto ao DETRAN para efetivação da alienação. A própria jurisprudência foi firmada no sentido de que se deve mitigar o artigo 134 do CTB diante de evidências da transferência da posse e propriedade do bem para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário em relação às infrações praticadas após a alienação, mesmo que não ocorra a comunicação ao DETRAN.

(N.U. 10019846020168110001, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 30/06/2020)

Dessarte, c
abível, na presente hipótese, determinar ao reclamado, ora recorrido, que assuma as penalidades autuadas desde a data de 06/07/2018, devendo as multas respectivas serem redirecionadas ao seu prontuário pelo órgão estadual de trânsito.

No que tange aos tributos vinculados ao automóvel,
segundo o artigo 9o da Lei Estadual no 7.301/2000, o sujeito passivo da obrigação tributária afeta ao IPVA é o proprietário do automóvel, ou seja, alienada a propriedade, há alteração da sujeição passiva, cabendo ao adquirente o dever de adimplemento dos tributos relativos ao veículo.

Assim, deve ser redirecionada ao novo proprietário a cobrança dos tributos e afins cujos fatos geradores tenham ocorrido após julho/2018, com a exclusão dos débitos e eventuais inscrições em dívida ativa lavradas no CPF do recorrido, bem como expedição de carta de anuência ao levantamento dos protestos respectivos.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar parcialmente a sentença impugnada a fim de constar que
a transferência do veículo objeto dos autos para o nome do reclamado ADAILTON terá como marco inicial a data de 06/07/2018, cabendo o direcionamento ao seu prontuário das multas infracionais registradas a partir desta data
, bem como dos tributos cujos fatos geradores sejam posteriores ao referido limite temporal, mantidos os demais termos do julgado
.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022